Tribunal: STF
Processo: ARE 1558232
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. DETRAN/RJ. MÉDICO PERITO CREDENCIADO. NOVAS EXIGENCIAS. TÍTULO DE ESPECIALISTA EM MEDICINA DE TRÁFEGO. RESOLUÇÃO CONTRAN 927/2022. LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. LIVRE INICIATIVA E LIBERDADE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LABORAIS. ARTIGO 5º, INCISO XIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO VIOLAÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta por SIMONE RIBEIRO MARQUES MOREIRA contra a sentença do evento 42 – 1º grau que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – DETRAN/RJ e da UNIÃO FEDERAL julgou improcedente o pedido objetivando permanecer credenciada como médica perita examinadora, sem que para tanto lhe seja exigido título de especialista em Medicina de Tráfego.



    2. O Código de Trânsito Brasileiro faz expressa previsão de que o Conselho Nacional de Trânsito - Contran é o órgão máximo normativo e consultivo do Sistema Nacional de Trânsito e que é de competência do CONTRAN zelar pelo cumprimento das resoluções e regulamentar as atividades de aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores, e registro e licenciamento de veículos: Art. 7º, I, Art. 12, I, VI e X.



    3. No limite da sua atuação, desde 2022, através da Resolução/Contran nº 927, restou regulamentado que os médicos credenciados junto ao órgão de trânsito deverão possuir o Título de Especialista em Medicina de Tráfego: Art. 19. O credenciamento de médicos e psicólogos especialistas será realizado pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, observados os seguintes critérios: (...)II - O médico deve ter Título de Especialista em Medicina de Tráfego, reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), ou ter concluído o Programa de Residência em Medicina de Tráfego; (...)§ 1º Será assegurado ao médico e psicólogo já credenciados na data de entrada em vigor desta Resolução o direito de continuar a exercer a função de perito examinador até 12 de abril de 2024, mesmo que não possuam a titulação de especialista em medicina de tráfego, § 2º A partir de 12 de abril de 2024, todos os profissionais médicos e psicólogos credenciados deverão ter, respectivamente, a titulação de especialista em medicina de tráfego e psicologia do trânsito reconhecida pelos respectivos conselhos profissionais.



    4. A Constituição Federal de fato, garante o livre exercício profissional em seu art. 5º, inciso XIII, direito este passível de restrições, havendo previsão de regulamentação por legislação infraconstitucional, nos termos legais, de acordo com determinados requisitos mínimos intrínsecos de capacitação profissional.



    5. Não há ilegalidade na atuação do CONTRAN ao estabelecer regras no limite do seu poder regulamentar, sendo este um poder legítimo que visa à regulação técnica e à segurança do Sistema Nacional de Trânsito. Nesse sentido, a exigência de especialização foi estabelecida para assegurar qualificação técnica para a função de perito examinador que impactam diretamente a segurança pública, estando assim em conformidade com o interesse público.



    6. A Resolução CONTRAN 927/2022, ao estabelecer o prazo de 2 (dois) anos para que os profissionais médicos e psicólogos já credenciados se adequassem à nova exigência, respeita o princípio da proporcionalidade, uma vez que conferiu prazo razoável para a adaptação às novas exigências, sem prejuízo da segurança jurídica e da continuidade da atividade profissional, razão pela qual sua regulamentação se mostra adequada, necessária e proporcional.



    7. O CONTRAN, dentro de sua competência regulamentar, agiu de maneira a zelar pela qualidade e segurança dos profissionais envolvidos na atividade pericial do trânsito.



    8. Esse Tribunal Regional Federal já possui entendimento no sentido de que não há ilegalidade na atuação do Contran ao estabelecer regras no limite do seu poder regulamentar. O interesse público e o poder de regulamentação legítimo do CONTRAN conferem respaldo à medida, especialmente diante da natureza técnica e de segurança da atividade pericial.



    9. Apelação improvida. Majoração da verba honorária, inicialmente fixada em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor de R$ 100.00,00 (cem mil reais) dado à causa no evento 1, INIC1, pg. 7 – 1º grau, atualizado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XIII e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente